Tribunal: STF
Processo: RHC 217451
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Preclusão. Excesso de linguagem. Qualificadoras. Fatos e provas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Quanto à alegação da defesa acerca da existência de excesso de linguagem na sentença de pronúncia e de argumentação genérica para a manutenção das qualificadoras, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça entendeu que, “considerando os limites de cognição do habeas corpus, bem como que a própria defesa desistiu do recurso em sentido estrito interposto, ensejando o trânsito em julgado da pronúncia, afere-se a preclusão da referida discussão”. Nessa linha, vejam-se o HC 101.121, Rel. Min. Luiz Fux; e o HC 208.442-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há falar-se em excesso quando, verificado o comedimento da linguagem, sob o ângulo dos termos da pronúncia, o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação” (HC 160.698, Rel. Min. Marco Aurélio).



    3. Quanto ao alegado indevido acolhimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis (HC 108.374, Rel. Min. Luiz) (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015)”(HC 162.122-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ademais, para chegar à conclusão diversa das instâncias antecedentes, no ponto, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de habeas corpus.



    7. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    8. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento”. (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    9. Quanto à aplicação da Recomendação 62 do CNJ, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “[a] Recomendação nº 62/20 do CNJ não prevê prisão domiciliar a condenados pelo cometimento de crime hediondo” (RHC 206.081-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Ademais, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, dado que isso não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.